Tribunal: TJPA
Processo: 0809171-33.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809171-33.2023.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE INHANGAPI

APELADO: CLEANE CRISTINA SOUSA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA PCD. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL APÓS LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Inhangapi contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a nomeação e posse da autora no cargo de Servente, na condição de pessoa com deficiência, em concurso público regido pelo Edital nº 001/2022/PMI/PA, após sua eliminação por não comparecimento à convocação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação da candidata, realizada exclusivamente por publicação em Diário Oficial após lapso temporal entre a homologação do certame e o chamamento, atende aos princípios da publicidade e da razoabilidade; (ii) estabelecer se a ausência da candidata, diante das circunstâncias fáticas comprovadas, justifica sua eliminação do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de incompetência relativa, pois a cláusula editalícia de eleição de foro não prevalece diante das normas de proteção às pessoas com deficiência, que asseguram o acesso à justiça em seu domicílio.

4.

Ressalta-se que as alegações de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir se confundem com o mérito.

5.

Reconhece-se que a convocação foi formalmente publicada em Diário Oficial, o que, em regra, atende ao princípio da publicidade.

6.

Considera-se, contudo, que a mera publicação oficial é insuficiente quando há lapso temporal relevante entre a homologação do certame e a convocação, sem previsão de calendário no edital.

7.

Aplica-se a jurisprudência do STJ no sentido de que, em tais hipóteses, é necessária a notificação pessoal do candidato, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

8.

Verifica-se, no caso, lapso de aproximadamente nove meses entre a realização do certame e a convocação, aliado à ausência de previsão editalícia de datas e ao exíguo prazo de comparecimento.

9.

Considera-se relevante o fato de a candidata ser a única convocada para vaga de PCD, o que reforça o dever da Administração de assegurar comunicação eficaz.

10.

Reconhece-se que a candidata se encontrava em localidade rural sem acesso à internet, circunstância que inviabiliza a exigência de acompanhamento contínuo das publicações oficiais.

11.

Afasta-se a alegação de violação à isonomia, pois a igualdade material impõe tratamento diferenciado diante de condições fáticas distintas, especialmente em relação à pessoa com deficiência.

12.

Afirma-se que o princípio da vinculação ao edital não é absoluto e deve ser interpretado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vedando formalismo excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A convocação de candidato em concurso público por Diário Oficial ou em mural da prefeitura, após lapso temporal relevante e sem previsão de calendário, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, exigindo notificação pessoal. 2. A eliminação de candidata PCD por não comparecimento é ilegítima quando demonstrada a ausência de comunicação eficaz e circunstâncias que impedem o conhecimento do chamamento. 3. O princípio da vinculação ao edital não prevalece diante da necessidade de observância da razoabilidade, proporcionalidade e proteção às pessoas com deficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput; CPC, art. 496, § 3º, III; Decreto Legislativo nº 186/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.549.086/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 03.05.2016; STJ, AgInt no RMS 73.025/MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 26.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.527.088/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.03.2020; TJPA, Apelação nº 0026213-95.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31.01.2019; TJPA, Apelação nº 0007555-57.2018.8.14.0136, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 18.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Município de Inhangapi
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação de Procedimento Comum com Pedido de Medida Liminar ajuizada por
Cleane Cristina Sousa de Andrade
, que julgou
parcialmente procedente o pedido
, impondo ao Município a obrigação de nomear e empossar a Apelada no cargo de Servente, para o qual foi aprovada no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022/PMI/PA, na condição de Pessoa com Deficiência — PCD.

A Apelada narrou que é portadora de deficiência locomotora (CID-10 Q65 — Luxação Congênita do Quadril Esquerdo) desde o nascimento e que se inscreveu no concurso público da Prefeitura de Inhangapi para o cargo de Servente, na condição de PCD. Realizou a prova objetiva em 16/10/2022 e foi aprovada no certame. Após a aprovação, aguardou a convocação para as etapas subsequentes.

Sustentou que a convocação para a fase de posse não foi realizada por meios oficiais, Diário Oficial, site da Prefeitura ou site da banca organizadora , mas sim por meio de circular afixado na parede do prédio da Prefeitura de Inhangapi, forma que reputou irregular e insuficiente para atender ao princípio da publicidade. Acrescentou que, no período da convocação (05/07/2023 a 20/07/2023), encontrava-se em localidade rural,vilarejo de Urucuriteua, próximo à cidade de São Miguel do Guamá, sem acesso à internet, acompanhando seu genitor que havia sido submetido a cirurgia. Juntou documentação comprobatória da hospitalização do genitor e declaração de ausência de sinal de internet no local.

O
Município de Inhangapi
contestou a demanda arguindo, preliminarmente: (i) incompetência relativa do Juízo de Castanhal, ante cláusula editalícia que fixava o foro da Comarca de Inhangapi; (ii) inépcia da inicial; e (iii) ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou que a convocação foi devidamente publicada em órgão oficial, que a Apelada não se apresentou no prazo estipulado no edital e que a declaração hospitalar apresentada refere-se ao período de 29/04/2023 a 05/05/2023, dois meses antes da convocação, não justificando a ausência. Pugnou pela improcedência e pela condenação da Apelada em honorários advocatícios.

Sobreveio sentença de mérito que rejeitou as preliminares e julgou
parcialmente procedente o pedido
, determinando a nomeação e posse da Apelada no cargo de Servente, com condenação do Município em honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00, sem custas processuais. A sentença dispensou a remessa necessária com base no valor da causa (art. 496, § 3º, III, do CPC).

Inconformado, o
Município de Inhangapi
interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) que a Apelada não compareceu no prazo estipulado no edital, sendo a ausência de responsabilidade exclusiva sua; (ii) que a convocação foi devidamente publicada em órgão oficial; (iii) que a declaração de acompanhamento hospitalar refere-se a período anterior à convocação, não justificando a ausência; (iv) que todas as demais candidatas compareceram tempestivamente, de modo que conferir tratamento diferenciado à Apelada violaria os princípios da isonomia e da legalidade; e (v) que o município agiu em estrita conformidade com as normas do edital. Requereu a reforma integral da sentença, a concessão de efeito suspensivo e a condenação da Apelada em honorários advocatícios.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sustentando que a convocação se deu por forma irregular, por meio de circular afixado na parede da Prefeitura, e que o princípio da vinculação ao edital não é absoluto, devendo ceder diante dos princípios da publicidade, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do recurso, ocasião em que foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, por decisão desta Relatora, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, ID. 26608272.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau, pelo Procurador de Justiça
Roberto Antonio Pereira de Souza
(9ª PJC), manifestou-se pela
dispensa de intervenção de mérito
, por entender ausente relevância social que justifique a atuação do Órgão Ministerial, tratando-se de demanda de natureza individual e patrimonial, nos termos da Recomendação CNMP nº 34/2016.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta corte, cinge-se em determinar se a convocação da Apelada para a fase de posse no concurso público do Município de Inhangapi atendeu aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, e se a sua ausência, em razão das circunstâncias comprovadas nos autos, pode ser a ela imputada de forma a justificar sua eliminação do certame.

No caso dos autos, a sentença recorrida não merece reparos.

De início, afasto as preliminares arguidas pelo Município quanto à incompetência relativa, a sentença decidiu corretamente que a cláusula editalícia que fixava o foro de Inhangapi não prevalece em face do complexo normativo de proteção às pessoas com deficiência, em especial a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento brasileiro com status de emenda constitucional pelo Decreto Legislativo nº 186/2008, que assegura à PCD o processamento de demandas em seu domicílio, como forma de facilitar o acesso à Justiça.

Quanto à inépcia da inicial e à ausência de interesse de agir, as alegações confundem-se com o mérito e com ele devem ser analisadas.

No mérito, a primeira questão relevante diz respeito à forma da convocação. Diferentemente do que foi narrado na petição inicial, que apontava circular afixado em mural da Prefeitura como único meio de convocação, o Município demonstrou documentalmente, mediante juntada do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP, ANO XIV, Nº 3282, de 05/07/2023), que a convocação foi regularmente publicada em órgão oficial. O nome da Apelada consta expressamente nessa publicação como única convocada para o cargo de Servente, na condição de candidata às vagas reservadas às pessoas com deficiência.

Esse fato, contudo, não é suficiente para afastar a ilegalidade da desclassificação da Apelada. É que a mera publicação no Diário Oficial, embora formalmente válida, não satisfaz integralmente o dever de publicidade adequada quando decorreu
considerável lapso temporal
entre a homologação do certame e o chamamento,
sem que o edital previsse calendário de etapas
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a nomeação em
concurso

público

após considerável
lapso

temporal
da
homologação
do resultado final
, sem a
notificação

pessoal
do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE . IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE . 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2 . O recurso especial não é remédio processual adequado para conhecer de irresignação fundada em suposta afronta a preceito constitucional, sendo essa atribuição da Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário (art. 102, III, da CF).
3. Essa Corte possui o entendimento de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas por meio de publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização da prova ou a divulgação do seu resultado e a referida convocação .
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1549086 PB 2015/0201156-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 03/05/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2016)

***

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA
APÓS SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL
.
NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O STJ tem entendimento segundo o qual a nomeação em concurso público
após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado
, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica. Precedentes.

2. No caso,
entre a data de divulgação do resultado final do certame (agosto/2019) e a convocação da requerente para apresentação de documentos (julho/2023) transcorreram aproximadamente 4 anos
, lapso temporal que justifica a convocação pessoal
.

3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no RMS n. 73.025/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

***

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA.
NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial
quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação
, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais
(RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019.

2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria,
mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos
, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame.

3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 1.527.088/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará adota o mesmo entendimento, reconhecendo que a convocação realizada após longa data entre a homologação do certame e o chamamento, sem a devida intimação pessoal do candidato, viola os princípios da razoabilidade e da publicidade:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. TRANSCURSO DE LONGA DATA ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E O CHAMAMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0026213-95.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/01/2019 )

***

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APELADO APROVADO NO CERTAME. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO PARA NOMEAÇÃO. LONGO DECURSO DE TEMPO. DETERMINAÇÃO DE UM NOVO CHAMAMENTO E REABERTURA DE PRAZO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A jurisprudência pátria
firmou o entendimento de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo período de tempo, as publicações no Diário Oficial e na internet. Precedentes no STJ;

II –
In casu
, o apelado
se inscreveu e foi aprovado, para o cargo de
Agente de Serviços Condutor de Veículos Pesados
, no Concurso Público nº 01
/2014, promovido pela Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás,
tendo obtido, ao final do certame, a
23ª (vigésima terceira) colocação;

III – Transcorridos quase 02(dois) anos após a realização do certame, o recorrido foi convocado, através do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, para apresentar a documentação necessária para a sua nomeação;

IV – Em razão de não ter tomado conhecimento da mencionada convocação, o apelado impetrou um
mandamus
objetivando que lhe fosse concedido um novo prazo para apresentar a referida documentação, tendo o Juízo Monocrático, corretamente, concedido à ordem;

V - Considerado o decurso de tempo entre a homologação do concurso e a convocação do recorrido, torna-se necessária a renovação do ato para que o apelado apresente a documentação exigida. Entendimento contrário resultaria em ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e publicidade;

VI – Recurso de apelação conhecido e improvido;

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007555-57.2018.8.14.0136 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/05/2020 )

No caso concreto, a situação reúne todos os elementos que tornam insuficiente a mera publicação no Diário Oficial: o concurso foi realizado em 16/10/2022 e a convocação ocorreu em 05/07/2023, lapso de aproximadamente 9 meses ; o edital de abertura não previa calendário de etapas, torrnando impossível à candidata antecipar a data do chamamento; e o prazo concedido para comparecimento foi de apenas 15 dias corridos.

A esse conjunto de circunstâncias se soma o fato de que a Apelada era a
única candidata convocada para a vaga reservada a PCD
no cargo de Servente, o que tornava ainda mais indispensável a adoção de medida eficaz para assegurar seu efetivo conhecimento da convocação.

O Município sustenta que o lapso de menos de 8 meses foi razoável e que o prazo de 15 dias para comparecimento foi proporcional. Não assiste razão. A questão não é a duração do prazo para comparecimento, mas o dever de comunicação adequada quando decorrido considerável período desde o certame sem que o candidato soubesse quando seria chamado. É justamente para essas situações que o STJ e este Tribunal impõem o dever de notificação pessoal.

De igual forma, não prospera o argumento de que o período de acompanhamento do genitor (29/04/2023 a 05/05/2023) seria anterior à convocação (05 a 20/07/2023), o que afastaria a justificativa da Apelada. A documentação juntada aos autos demonstra que a Apelada permanecia em localidade rural sem acesso à internet, localidade de Urucuriteua, próxima a São Miguel do Guamá, não sendo exigível, à luz da razoabilidade, que ela acompanhasse diariamente o Diário Oficial dos Municípios para verificar se havia sido chamada, especialmente quando o edital não indicava quando isso ocorreria.

Por fim, no que tange ao argumento de violação à isonomia porque as demais candidatas compareceram no prazo não se sustenta. A isonomia material exige tratar desigualmente os desiguais. As demais candidatas não estavam em localidade rural sem acesso à internet; não eram PCD; e as condições de comunicação delas com o chamamento eram diversas.

Ademais, o próprio Município reconhece que, se a Apelada tivesse comparecido dentro do prazo informando alguma pendência de exame, teria o documento recebido. O que se exige, aqui, é que o Município tenha adotado meio eficaz de comunicação para que ela pudesse comparecer, o que não ocorreu.

O princípio da vinculação ao edital, embora essencial ao certame, não é absoluto. Deve ser aplicado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se prestando a chancela de formalismo excessivo que resulte na eliminação de candidata PCD aprovada em concurso público por não ter tomado conhecimento de convocação que o próprio Município tinha o dever de tornar efetivamente conhecida.

Destarte, inexistindo vício na sentença e estando esta em harmonia com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES.ª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026